Tribunal: STF
Processo: Rcl 58093
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta pela Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia (COELBA) contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do mesmo Estado (TJBA) nos autos do Processo 0011669-16.2015.8.05.0000, por suposto desrespeito ao decidido por esta Suprema Corte no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE e do ARE 748.371-RG/MT (Temas 339 e 660 da Repercussão Geral, respectivamente).



    A reclamante sustenta, em síntese, que a decisão reclamada, ao fundamentar-se nos arestos dos referidos recursos paradigma, violou-os, por eles serem inaplicáveis ao caso concreto.



    É o relatório necessário. Decido.



    Inicialmente, consigno que deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF). 



    Bem examinados os autos, vê-se que a pretensão não merece acolhida. 



    Transcrevo trecho do aresto proferido pelo Tribunal reclamado, ao julgar o agravo interno interposto contra a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário:



    “Observo que o acórdão recorrido analisou a questão de forma aprofundada, ainda que em sentido contrário à pretensão do agravante, razão pela qual não há que se falar em contrariedade ao entendimento firmado pela Corte Constitucional em sede de Repercussão Geral. 



    No mais, aplicando o entendimento firmado pelo STF em sede de Repercussão Geral, sustentou que o magistrado deve julgar a lide de acordo com o seu livre convencimento, utilizando-se, para tanto, dos fatos, provas, jurisprudência, legislação e demais aspectos relevantes ao tema. 



    Neste ponto, faz-se necessário esclarecer que a Corte Constitucional, no ARE 748-371 (Tema 660), entendeu que a discussão […] não possui Repercussão Geral.



    […]



    Desta forma, constatada a conformidade entre o acórdão recorrido e o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em sede de Repercussão Geral (Temas 339, 660), imperiosa se faz a manutenção da decisão agravada.” (documento eletrônico 18)



    Já as teses fixadas no julgamento dos Temas 339 e 660 da Repercussão Geral foram redigidas, respectivamente, nos seguintes termos:



    “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.”



    “A questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.”



    Assim, após examinar detidamente o ato reclamado e os acórdãos proferidos nos leading cases, entendo que os fundamentos os quais embasaram o julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE e do ARE 748.371-RG/MT são aplicáveis ao caso concreto, sendo improcedente a alegação de equívoco na implementação da sistemática da repercussão geral. 



    Ademais, esta Suprema Corte só admite a reclamação ajuizada com o específico propósito de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos Tribunais, do instituto da repercussão geral, em casos de evidente teratologia, o que, conforme já demonstrado, não ocorreu neste caso.



    Nesse sentido: Rcl 40.556-ED/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma; Rcl 33.637-AgR/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma; Rcl 39.150-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma; e Rcl 45.061-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma.



    O que pretende a reclamante, em última análise, é fazer uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional (Rcl 4.381-AgR/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno).



    Isso posto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF). Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de fevereiro de 2023.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator